Tribunal: STF
Processo: Rcl 12985
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADI 4.167/DF. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade constitucional da norma legal que inclui, na esfera de atribuições do Relator, a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Tribunal.



    II - No julgamento da ADI 4.167/DF, esta Corte apenas assentou ser competente a União para legislar acerca do piso nacional do magistério. Além disso, entendeu-se que esse piso poderia ter sido fixado com base no vencimento básico.



    III – Ausência de identidade material entre o ato reclamado e os fundamentos emanados do paradigma ora invocado.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.